Tribunal: TJDFT
Processo: 0005767-82.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005767-82.2016.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIANA FAMA DE FREITAS EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIANA FAMA DE FREITAS em face do v. acórdão de fls. 1/19 ID 16068008, apontando contradição no aresto. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto às partes embargadas a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de junho de 2020 22:01:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator